Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708350-07.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVERSON ESSIO MOREIRA DE PAULA, LUCINEIDE LEMOS DE PAULA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado a informar o número de distribuição da Reclamação interposta, os recorrentes esclareceram que "a RECLAMAÇÃO foi interposta e devidamente instruída nestes autos em 18/06/2024 (ID 60450212), para sua devida distribuição, nãos termos dos §§ 2° e 3° do artigo 988 do CPC." No entanto, a teor do que dispõe o art. 988, §2o, a Reclamação deverá ser instruida com prova documental e dirigida ao presidente do Tribunal. Assim, estando preclusa a decisão atacada, baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora